Tribunal: TJBA
Processo: 0503256-34.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503256-34.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ALDO VIEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MICHELLE CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. EDITAL
001/201
0. CARGO DE
MOTORISTA CLASSE B. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL.
TERCEIRIZAÇÃO DE MAIS DE 95 MOTORISTAS. DIVERSOS ADITIVOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DO SERVIÇO CONTÍNUO E PERMANENTE.
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. PRECEDENT
E DESTE TRIBUNAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Camaçari em face da sentença que determinou a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, na posição 105ª, no concurso de edital n. 001/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a terceirização por meio de empresa interposta para o exercício de função semelhante àquela em que há aprovado em concurso, durante a validade do certame, caracteriza preterição imotivada e arbitrária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema n. 784 do Supremo Tribunal Federal, a contratação precária de servidores para exercer funções idênticas às do cargo para o qual há candidatos aprovados em concurso vigente configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação.

4. No caso, o autor foi aprovado na 105ª colocação, no torneio público para Motorista – Classe B, promovido pelo Município de Camaçari, conforme edital n. 001/2010, com previsão inicial de 3 vagas efetivas, sendo que foram nomeados 97 candidatos.

5. Na situação em análise, a preterição arbitrária e imotivada restou configurada, uma vez que o demandante conseguiu demonstrar a existência de mais de 95 contratações precárias de motoristas classe B durante a vigência do concurso, por meio de contratos de terceirização por interpostas empresas, que foram renovados sucessivamente, caracterizando a necessidade do serviço contínuo e permanente e afastando a discricionariedade da administração pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503256-34.2015.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelado
ALDO VIEIRA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.